Tribunal: TJDFT
Processo: 0721219-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PARCIAL CONHECIMENTO AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. UTILIZAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DA PERSONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DECOTE. ANTECEDENTES PENAIS. PERÍODO DEPURADOR. NÃO APLICAÇÃO.
I - Não se conhece de recurso de apelação na parte em que se insurge contra sentença que atendeu aos interesses do réu, por ausência de interesse recursal.
II - As anotações constantes na folha de passagens pela Vara da Infância e Juventude não se prestam para valorar negativamente a circunstância judicial referente à personalidade, porquanto o ato infracional, apesar da sua natureza, não é infração penal.
III - O STF no julgamento do RE 593.818, apreciando o tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", reafirmando a jurisprudência que já se formara no STJ e nesta Corte.
IV – Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.